Tribunal: TJSP
Processo: 1500652-07.2020.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falso testemunho majorado. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Delito formal, cuja consumação ocorre com a afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante, e prescinde do compromisso, do grau de influência no convencimento do julgador e do devido aferimento de vantagem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Falso testemunho majorado. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Delito formal, cuja consumação ocorre com a afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante, e prescinde do compromisso, do grau de influência no convencimento do julgador e do devido aferimento de vantagem ilícita. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que não comporta reparos. Regime inicial aberto e substituição da pena carcerária por restritivas de direito que hão de ser conservados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500652-07.2020.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
JUVENAL DE ASSIS BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao inconformismo, mantendo a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANA ZOMER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-07.2020.8.26.0627 -Voto no 5.207
2
APELAÇÃO no 1500652-07.2020.8.26.0627
Apelante: JUVENAL DE ASSIS BARBOSA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Teodoro Sampaio
Magistrado(a): Dr(a). Raphael de Oliveira Machado Dias
Voto no: 5.207
APELAÇÃO CRIMINAL. Falso testemunho majorado.
Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição
por insuficiência probatória. Sem razão. Materialidade e
autoria devidamente comprovadas. Delito formal, cuja
consumação ocorre com a afirmação falsa sobre fato
juridicamente relevante, e prescinde do compromisso, do
grau de influência no convencimento do julgador e do
devido aferimento de vantagem ilícita. Condenação que
era mesmo de rigor. Dosimetria que não comporta
reparos. Regime inicial aberto e substituição da pena
carcerária por restritivas de direito que hão de ser
conservados. Recurso desprovido.
Trata-se de Apelação interposta pela d. Defesa de JUVENAL
DE ASSIS BARBOSA em face da r. sentença de fls. 132/139, cujo relatório acolho,
na qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio
condenou-o às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, por incurso no artigo
342, §1o, do Código Penal. A pena carcerária foi substituída por 02 (duas) restritivas
de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo,
à entidade pública ou privada com destinação social, e prestação de serviços à
comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, ambas a serem
especificadas em fase executória; franqueado o apelo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-07.2020.8.26.0627 -Voto no 5.207
3
Irresignada, almeja a i. Defesa a absolvição por insuficiência
probatória (fls. 156/158).
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 167/169).
Regularmente processado, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento deste (fls. 178/180).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A respeitável sentença não merece reparos.
Consoante narra a inicial acusatória, “em 12 de dezembro de
2019, período vespertino, na sala de audiência do Fórum, localizado na Avenida
Manoel Guirado Segura, 2080, nesta Cidade e Comarca de Teodoro Sampaio,
JUVENAL DE ASSIS BAROBOSA, indiciado à fl. 57, fez afirmação falsa, bem como
negou e calou a verdade, como testemunha, em processo judicial, com o fim de obter
prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado
figurando como testemunha no Processo no 0001179-04.2018.8.26.0627, desta
Comarca, em que Luiz César Alves, foi denunciado e processado pela prática do
crime de dano qualificado
foi indagado a respeito dos fatos ocorridos e fez
afirmação falsa, diferente das declarações prestadas na Delegacia de Polícia do
Município de Teodoro Sampaio.
Ao ser ouvido na instrução criminal do processo referido
acima, o denunciado respondeu às perguntas: '➔Interlocutor: O Luiz Cesar Alves
está sendo acusado... de ter quebrado o vidro traseiro da ambulância que pertence
ao município de Teodoro Sampaio. O que o senhor sabe acerca desse fato?
➔JUVENAL: Eu não vi... ➔Interlocutor: senhor, aqui na folha 4 do processo, o
senhor falou na delegacia que ao chegar n ambulância, o indiciado que é o Luiz, ele
foi colocado dentro dela...mas, o senhor disse na delegacia que ele teria dado um
chute no vidro traseiro da ambulância, o senhor até tentou segurar as pernas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-07.2020.8.26.0627 -Voto no 5.207
4
Luiz, mas sem sucesso, e ele acabou quebrando um dos vidros da porta traseira, o
senhor falou isso na Delegacia. Posso escrever isso da folha 4?➔JUVENAL: na
verdade, eu não vi ele quebrando, eu não vi, sei que ele deu trabalho, mas, o que
aconteceu eu não lembro.'.
Contudo, a verdade fez se apurar no depoimento pessoal
realizado anteriormente na Delegacia de Polícia, em que o denunciado disse que
'(...) acionada uma ambulância para levar o indiciado ao hospital desta cidade,
dado o estado de embriaguez. Ao chegar a ambulância, o depoente acompanhou o
indiciado, que já estava muito alterado, dando chutes nos vidros traseiros da
ambulância (...) o indiciado acabou quebrando um dos vidros da porta traseira”
(...)' (fl. 45).
Ademais, as afirmações feitas por JUVENAL em Juízo estão
em total desacordo também com as demais provas, o que denota que desvirtuou, de
forma dolosa e consciente, a realidade objetiva, com o intuito de falsear a verdade e
prejudicar a obtenção de provas” (fls. 86/87).
Em virtude destes fatos, JUVENAL foi denunciado, e
posteriormente condenado, por incurso no artigo 342, §1o, do Código Penal.
Pois bem.
A materialidade e a autoria do delito foram devidamente
estampadas pelas portaria (fls. 02/03); ofício (fls. 04/09); relatórios de investigação
(fls.
28/29);
termo
de
depoimento
concedido
nos
autos
n°
0001179-04.2018.8.26.0627 (fls. 45); relatório final (fls. 54/56); bem como pelas
demais provas carreadas ao todo.
O Delegado de Polícia Edmar Rogério Dias Caparroz,
responsável pela colheita das declarações de fls. 45, apresentou depoimento
harmônico e complementar quanto aos pontos nucleares dos fatos, em conformidade
com a vestibular. Reportou que “na época, em 2018, houve apresentação de uma
ocorrência sobre Luiz Cezar Alves, em que ele havia ingerido bebida alcoólica, e, ao
acionar o socorro, ele foi trazido por meio de ambulância. No trajeto, Luiz Cezar
teria quebrado o vidro da ambulância. Na ocasião, o réu (Juvenal) disse que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-07.2020.8.26.0627 -Voto no 5.207
5
inclusive segurado as pernas do réu daqueles autos (Luiz). Ele disse que viu o Luiz
ter quebrado as janelas. Porém, em juízo, ele disse que não se lembrava do que
havia acontecido, dizendo expressamente que não viu o réu daqueles autos
quebrando a janela da ambulância” (fls. 130/131 mídia).
A testemunha Tiago Sanches Nezzi, escrevente técnico
judiciário que acompanhou o registro da audiência da qual originou-se este feito,
esclareceu em contraditório que “participou da audiência em que se apurou a quebra
da janela da ambulância. O Juvenal foi uma das testemunhas, que disse que não se
lembrava dos fatos, na época do Juiz Danniel Araldi. Como era praxe, o Juiz pediu
para mostrar o visor, com o depoimento e a assinatura, que foi reconhecido por ele.
Não se lembra dos detalhes sobre as divergências, mas se lembra que houve
problemas” (fls. 130/131 mídia).
O ora apelante negou as imputações que contra si recaem em
ambas as etapas da persecução penal; em audiência, basicamente, disse que “no dia
dos fatos tinha bebido também, mas depois começou se recordar. Não estava tão
ruim quanto o Luiz, mas também estava embriagado. A porta de trás parecia aberta
e não lembrava mais do que havia acontecido” (fls. 28/30 e 130/131 mídia).
Pese o louvável esforço defensivo, a absolvição é meta que
não vinga; recordo que o ônus de comprovar a tese exculpatória invocada era do
próprio acusado, tal qual reza o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta
alegar, deve-se validar o que se argui (STJ, AgRg no HC no 446.942/SC, Relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe em 18/12/2018; e
STJ, AgRg no HC n° 766.850/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe
em 30/3/2023).
A prova dos autos é robusta e clara no sentido de imputar a
JUVENAL a responsabilidade criminal pelo falso testemunho majorado pinçado.
Como já repisado, o Delegado de Polícia envolvido na
apuração do feito mencionou em juízo que atuou em ocorrência relacionada à parte
de Luiz Cezar Alves, o qual, após ingerir bebidas alcóolicas e acionar socorro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-07.2020.8.26.0627 -Voto no 5.207
6
médico, deteriorou a ambulância Fiat/Doblô Rotan AMB, de placa DJP-6055,
pertencente ao Município de Teodoro Sampaio. Naquela oportunidade, o réu
apresentou depoimento em sede policial consignando que presenciou Luiz Cezar
Alves quebrar as janelas do referido veículo, tendo, ainda, tentando segurar suas
pernas para controlá-lo, embora sem sucesso. Todavia, em audiência, o acusado não
só negou a verdade ao afirmar que não mais se recordava do ocorrido, como a falseou
ao afirmar que não viu Luiz Cezar Alves causar danos ao patrimônio municipal.
Demais disso, soma-se à narrativa judicial suprarreferida o
testemunho prestado pelo escrevente técnico judiciário, confirmando a dinâmica
realizada pelo d. Magistrado nos autos que deram azo ao presente, pela qual se
constatou a divergência de versões apresentadas pelo apelante em sede policial e,
posteriormente, em juízo, tudo a denotar que se fazia afirmação falsa ou se negava a
verdade como testemunha em processo judicial.
De se realçar, quanto ao depoimento dos agentes públicos,
que é pacífico o entendimento de que a simples profissão por eles exercida não
enseja seu recebimento com reservas, posto que gozam de fé pública e são colhidos
sob o compromisso de externar a verdade (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator
Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021; e STJ,
AgRg no AREsp no 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe em 21/2/2022).
Ademais, cediço o entendimento, consolidado na doutrina e
jurisprudência, de que o tipo penal de falso testemunho possui natureza de crime
formal, cuja consumação ocorre com a afirmação inverídica sobre fato juridicamente
relevante, e prescinde do compromisso, do grau de influência no convencimento do
julgador e do devido aferimento de vantagem ilícita, aperfeiçoando-se quando
encerrado o depoimento (STJ, RHC n° 150.509/MG, Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe em 27/6/2022; STJ, AgRg
no HC n° 660.380/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
25/5/2021, DJe em 31/5/2021; e STJ, AgRg no RHC n° 122.081/MG, Relator
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe em 5/3/2020).
Conquanto não se olvide que o lapso temporal pode influir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-07.2020.8.26.0627 -Voto no 5.207
7
consideravelmente no resgate da memória por parte das testemunhas, retirando de
seu alcance a sorte de detalhes, a hipótese em comento aponta para verdadeira
sonegação da realidade dos acontecimentos, notadamente em razão do depoimento
extrajudicial do réu ter encontrado amparo nas versões das demais testemunhas
ouvidas no bojo da ação penal n° 0001179-04.2018.8.26.0627, Zenildo Ferreira do
Nascimento e Caroline Costa, vez que ambas afirmaram em contraditório que o réu
lhes disse que Luiz Cezar Alves foi o responsável pela quebra do vidro da ambulância
que lhe prestou auxílio médico (fls. 08).
Assim, os elementos probatórios reunidos ao caderno
processual indicam que o recorrente, ao se retratar da exposição fidedigna dos fatos
realizada na etapa administrativa, narrou situação incondizente com a verdade e
negou-lhe assunção em juízo, na tentativa de favorecer ou inocentar seu conhecido
Luiz Cezar Alves em sede de processo penal, incidindo, pois, no delito tipificado no
artigo 342, §1°, do Código Penal.
Bem sopesada a condenação, passo à análise da dosimetria.
A basilar foi estabelecida no mínimo legal, mantendo-se
corretamente inalterada na segunda fase, à míngua de agravantes e atenuantes.
Na derradeira etapa, a pena foi adequadamente elevada em
1/6 (um sexto) devido à incidência da causa de aumento do 342, §1o, do Código
Penal, eis que inegavelmente o crime foi cometido com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal (autos n° 0001179-04.2018.8.26.0627).
Destarte, as reprimendas se firmam, também nesta instância,
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa,
no piso.
Superado o ponto, o regime aberto, eleito para cumprimento
inicial da aflição, assim como a substituição da carcerária por 02 (duas) restritivas de
direito consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, à
entidade pública ou privada com destinação social, e prestação de serviços à
comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, ambas a serem
especificadas em fase executória hão de ser mantidos, ex vi dos artigos 33, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500652-07.2020.8.26.0627 -Voto no 5.207
8
alínea “c”, e 44, §2o, ambos do Código Penal.
Dito isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
inconformismo, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANA ZOMER
RELATORA